Tribunal: TJSP
Processo: 1003307-77.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÕES DE LADO A LADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DÉBITOS PERTINENTES AOS CONTRATOS QUESTIONADOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 2.500,00 – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO, DETERMINADA A DEVOLUÇÃO

Ementa:
APELAÇÕES DE LADO A LADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DÉBITOS PERTINENTES AOS CONTRATOS QUESTIONADOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 2.500,00 – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO, DETERMINADA A DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES.

RECURSO DO RÉU – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA – instrumento contratual não apresentado – réu que se descurou do ônus probatório de comprovar a contratação – imperativa a declaração de inexistência do débito por se tratar de contratação forjada – dano moral – ocorrência – autora que sofreu dano moral em razão da elaboração unilateral de contrato bancário em nome dela – perturbação à paz de espírito da pessoa – desvio produtivo da consumidora.

RECURSO DA AUTORA – DEVOLUÇÃO DOBRADA DE VALORES – CABIMENTO – conduta do réu, no mínimo, indicativa de culpa gravíssima que tem os mesmos efeitos do dolo na esfera civil – hipótese que se enquadra na Súmula 159 do STF e no art. 42, parágrafo único do CDC.

RECURSO DE AMBAS AS PARTES – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – indenização por danos morais fixada em R$ 2.500,00 – valor insuficiente – majoração não para o valor pretendido pela autora (R$ 22.000,00), mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor consentâneo com as circunstâncias dos autos e que, de ordinário, tem sido adotado em situações assemelhadas – apelo do réu prejudicado quanto ao pedido de redução da verba.

RECURSO DO RÉU – JUROS DE MORA – PRETENSÃO DE QUE O TERMO INICIAL SEJA A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – autora que não manteve relação contratual com o réu – dano que se repara que é extracontratual – termo inicial da contagem dos juros de mora que é o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ – pela ausência de questionamento por parte da autora, mantida a data da citação como termo inicial de contagem do encargo.

RECURSO DO RÉU – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA EM R$ 1.000,00 – valor absolutamente adequado que não tem qualquer potencial para ser interpretado como verba excessiva.

Resultado: sentença mantida quanto ao principal, forte no art. 252 do RITJSP – apelação da autora parcialmente provida – apelação do réu desprovida, quanto à parte conhecida.